Tribunal: TJBA
Processo: 8000963-24.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000963-24.2023.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CASTRO MARTINS

APELADO: OSVALDO NOLASCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBEANE SILVA NOLASCO, ULISSES LEITE SOUZA, FERNANDA LIMA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE GEORREFERENCIAMENTO. PROVA INÚTIL. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. APELADO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PERDA DA POSSE DEMONSTRADA. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO NA VIA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000963-24.2023.8.05.0009
, em que figuram como litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.